Tribunal: TJMT
Processo: 1017064-91.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017064-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JOSUEL MAGALHAES DE CARVALHO - CPF: 036.016.241-09 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE
ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DE PENA COM READEQUAÇÃO DAS FRAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME

–

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – VIA ELEITA INADEQUADA
–
ACOLHIMENTO – MATÉRIA A SER DEBATIVA NOS
AGRAVO
S
EM EXECUÇÃO INTERPOSTO
S
NO JUÍZO DE ORIGEM

–

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO –
INADEQUAÇÃO DO
WRIT
–
PROCESSO EXTINTO SEM
RESOLUÇÃO
DE MÉRITO.

É incabível a utilização
do
habeas corpus
como sucedâneo recursal ou com a finalidade de
discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal,
mormente diante da
existência de recurso próprio já aviado em primeiro grau de jurisdição para atacar a decisão combatida
na ação mandamental
.

Pedidos não examinados
. Processo extinto sem
resolução
de mérito.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Guilherme Ribeiro
Rigon
em prol de
Josuel Magalhães Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1ªVaraCriminalda Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.0002127-70.2014.8.11.0087,em trâmite na unidade judiciária acima referida, no qual cumpre a sançãode16(dezesseis) anos e 4(quatro) meses de reclusão em regime fechado

Alega, o impetrante que no dia 15 de abril do ano em curso, o juízo de primeiro grau prolatou decisão aplicando o percentual de 40% (quarenta por cento) para a concessão de benefícios no curso do processo executivo sobre todas as guias que o paciente ostenta.

Ressalta, outrossim, que “
com relação às guias de execução penal de n. 0002752-17.2008.8.11.0087 e n. 0000547-39.2013.8.11.0087, a fração para fins de progressão de regime deve ser de 1/6 (vigente à época dos fatos), ao passo que aplicar 40% acaba por violar o próprio artigo 112 da LEP ao determinar fração de crime hediondo para crime comum, além de retroagir em prejuízo do reeducando. Na mesma toada, com relação a guia de n.º 0004627-36.2017.8.11.0045, entendemos que pela condenação de tráfico deve incidir a porcentagem de 40%. De outro vértice, com relação ao crime previsto no artigo 158 do CP, deve incidir a fração de 1/6 para fins de progressão de regime, uma vez que o crime ocorreu antes da alteração promovida pelo pacote anticrime
”.

Forte nessas razões, liminarmente, requer
eu
, que
fosse
determinado ao juízo das execuções penais
a
elabor
ação de
novo cálculo de pena; bem como
a instauração de
incidente para colocação do paciente no regime semiaberto, caso
tivesse
atingido o requisito objetivo para tal desiderato; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio dos fundamentos encontradiços no I
D

102815959
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
. n.
103905464
, no qual fez um resumo da
tramitação do caso em comento,
aduzi
ndo que
já exerceu o juízo negativo de retratação no bojo dos autos do
s

a
gravo
s
em
e
xecução
p
enal aviado
s
pela defesa

e pelo Ministério Público
naquela instância, contra a mesma decisão
combatida
neste
mandamus
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no I
D

105245494
, suscitou a preliminar de
“
não conhecimento deste writ
”
, em virtude da inadequação da via eleita.

É o relató
rio.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Extinção deste processo sem julgamento de mérito.

Conforme consta no relatório, a Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar no parecer lançado no ID
105245494
, manifestando-se pelo
“não conhecimento do writ”
.

A preliminar merece acolhimento.

Isso, porque é nítido que esta ação mandamental foi impetrada patentemente como
sucedâneo

recursal.
E, malgrado os argumentos vertidos na inicial, é imperativo reconhecer que a intenção precípua do impetrante é alcançar o resultado pretendido no recurso de
agravo em execução
de maneira mais rápida que a via ordinária.

Aliás, a
cerca do tema, a Edição n. 36 –
Habeas Corpus
, da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, em seu item 1, dispõe da seguinte maneira:

1)
O STJ não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista
da flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade da paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
.
Destacamos

Com efeito
, o
impetrante
busca, por meio desta impetração, a concessão do benefício da progressão de regime
ao paciente
,
asseverando

que
as condenações
pelas quais
ele
responde
ocorreram
todas
antes da alteração legislativa promovida pelo pacote anticrime
;
e
acrescentando que “
com relação a s guia s de execução penal de n.º 0002752 -17.2008.8.11.0087 e 0000547 -39.2013.8.11.0087 a fração para fins de progressão de regime deve ser de 1/6 (vigente à época dos fatos), ao passo que aplicar 40% acaba por violar o próprio artigo 112 da LEP ao determinar fração de crime hediondo para crime comum, além de retroagir em prejuízo do reeducando
.”

No entanto,

conforme foi asseverado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o meio de impugnação adequado é
o recurso de agravo em execução
,
cumprindo registrar,
outrossim,
que
já fo
ram
aviado
s
pela defesa do
paciente

e pelo Ministério Público
os respectivos
recurso
s
de agravo
no juízo de origem questionando o cálculo da pena invectivado nesta impetração
;
impondo-se registrar, outrossim, que esse meio processual
é
mais correto
para análise da questão,

porquanto
permite
a realização de um
exame mais amplo e aprofundado
,
com todas as suas particularidades, sem as limitações própria do
habeas

corpus
.

Não se pode
deixar de registrar
,
dada a sua
import
ância,
que
a utilização de
habeas corpus
como

ação polivalente, universal, tem ocasionado expressiva distribuição de demandas passíveis de serem discutidas em vias recursais ordinárias, violando o princípio da
unirrecorribilidade
.

E, por isso, essa atitude deve ser rechaçada.

A propósito, em relação a temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TESE TAMBÉM APRESENTADA EM SEDE DE APELAÇÃO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – CUSTÓDIA MANTIDA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se a questão postulada no habeas corpus também foi apresentada em sede de apelação, prevalece o recurso de maior amplitude, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade
das decisões
.
Subsistindo as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva, não há mácula na manutenção da custódia, que ganha reforço com a prolação da sentença condenatória (Precedentes: STJ.
AgRg
no HC 612972 / SP.
DJe
: 28/06/2021).

(TJMT, N.U 1012297-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021,
Publicado
no DJE 21/08/2021).
Destacamos

Ademais
, impõe-se consignar que a concessão da progressão de regime
, em regra,
demanda exame aprofundado de todo conjunto de probatório, a fim de se verificar se o
reeducando
preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, medida que
,
a priori
,
não pode ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
que, como é cediço, não admite dilação probatória.

Com efeito
, a
respeito do
tema
, esta
é a
posição dest
e Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS –
EXECUTIVO DE PENA
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, COM RESULTADO MORTE, E ROUBO MAJORADO – PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA –
VIA ELEITA QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PLEITOS DEFENSIVOS – DESÍDIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADA – PROCESSO EXECUTIVO EM REGULAR TRAMITAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE, MAS DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A via do Habeas Corpus não se presta a discutir eventual equívoco do cálculo de pena em execução penal, mormente quando não demonstrado, de plano, o preenchimento dos requisitos objetivos/subjetivos para a progressão de regime
.

“Conquanto não se admita a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do writ para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal. Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.” (TJMT, N.U 1021232-73.2020.8.11.0000)

(
TJMT,
N.U 1021738-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, cumpre registrar que não se constata ilegalidade flagrante e de plano no cálculo da pena do

paciente a ensejar a concessão da ordem de ofício,
porqu
e
, da análise perfunctória da decisão combatida, verifica-se que o entendimento firmado pela autoridade acoimada de coatora, ao que parece, está em sintonia com o
entendimento majoritário externado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que tem firmado posicionamento no sentido de que a Lei n. 13.964/19 não previu a situação específica da progressão do condenado por crime hediondo sem resultado morte e que seja reincidente simples, de modo que, nessas circunstâncias, não é possível integrar a norma utilizando, para tanto, interpretação extensiva em prejuízo do
reeducando
, mas, sim, empregando a analogia
in
bonam
partem
para reconhecer-lhe o direito à progressão com o cumprimento de pena de 40% (quarenta por cento), nos termos do inciso V do art. 112 da Lei n. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19
, situação que deve ser melhor analisada nos recursos de agravo em execução
já manejados
pelas partes.

Posto isso,

acolho
a
preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e
, por consequência,

deixo de apreciar os pedidos vertidos

n
esta
ação
mandamental proposta
em favor
de
Josuel
Magalhães de Carvalho
,
julgando extinto

o

presente
processo
sem
resolução
de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021